Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÂNGELA MARIA TAVARES da decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo n.o 0707803-81.2024.8.07.0001) promovida pela COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ BEZERRA DE MENEZES, deferiu o pedido da agravada/exequente de arresto cautelar de eventuais valores a serem recebidos pela agravante/executada, nos autos do processo n.° 0708158-33.2020.8.07.0001, limitados a R$ 230.183,23 (duzentos e trinta mil, cento e oitenta e três reais e vinte e três centavos). Em suas razões recursais (ID 57580301), a agravante/executada alega, em síntese, a ausência de comprovação, na origem, pela agravada/exequente, dos requisitos necessários à concessão da impugnada tutela de urgência e que o levantamento do crédito em questão seria suficiente a sua insolvência. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação. Preparo aos ID`s 57580304 e 57580305. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora entenda que o arresto cautelar deva estar fundado na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito, reputo, de plano, ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada ou de risco ao resultado útil do processo. Isso, porque, além de sequer demonstrar a natureza dos valores constritos, trata-se a hipótese de arresto cautelar no rosto dos autos, o que, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/executada, não permite, ao menos por ora, o levantamento dos valores pela agravada/exequente. Também não há se falar em qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do alegado impedimento de investimento que assegure à agravante/executada retorno financeiro mais vantajoso que a remuneração da conta judicial, visto que, além de qualquer investimento estar sujeito a riscos, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, eventual dano poderá ser facilmente buscado contra a agravada/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora